Tribunal: TJSP
Processo: 1078630-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
R – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA N. 563 DO C. STJ – PRELIMINARES DE MÉRITO REJEITADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL À ESPÉCIE NÃO OPERADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE OS DIFERENTES PLANOS PREVIDENCIÁRIOS E CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E DESVANTAGENS NA ALTERAÇÃO PROPOSTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, III CDC, CULMINANDO NA EXPECTATIVA DE QUE A RENDA SUPLEMENTAR ESTARIA PREVISTA NO NOVO CONTRATO – TESE DE IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS RECHAÇADA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR PARTE DA REQUERENTE NÃO VISLUMBRADO – NEGATIVA DO BENEFÍCIO APÓS APROXIMADAMENTE 40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ, COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS – PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1078630-83.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – MIGRAÇÃO DE PLANO QUE ACARRETOU EM SUPRESSÃO DE DIREITO DA AUTORA A APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA N. 563 DO C. STJ – PRELIMINARES DE MÉRITO REJEITADAS – PRESCRIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – MIGRAÇÃO DE PLANO QUE ACARRETOU EM SUPRESSÃO DE DIREITO DA AUTORA A APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA N. 563 DO C. STJ – PRELIMINARES DE MÉRITO REJEITADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL À ESPÉCIE NÃO OPERADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE OS DIFERENTES PLANOS PREVIDENCIÁRIOS E CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E DESVANTAGENS NA ALTERAÇÃO PROPOSTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, III CDC, CULMINANDO NA EXPECTATIVA DE QUE A RENDA SUPLEMENTAR ESTARIA PREVISTA NO NOVO CONTRATO – TESE DE IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS RECHAÇADA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR PARTE DA REQUERENTE NÃO VISLUMBRADO – NEGATIVA DO BENEFÍCIO APÓS APROXIMADAMENTE 40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ, COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS – PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000518185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A, é apelado VALDECI PINHEIRO GONÇALVES.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
2/10
APELAÇÃO No 1078630-83.2019.8.26.0100
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
APELADA: VALDECI PINHEIRO GONÇALVES
VOTO No 35.305
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREVIDÊNCIA PRIVADA
MIGRAÇÃO DE PLANO QUE ACARRETOU EM SUPRESSÃO DE
DIREITO DA AUTORA A APOSENTADORIA COMPLEMENTAR
INCIDÊNCIA DO CDC
SÚMULA N. 563 DO C. STJ

PRELIMINARES DE MÉRITO REJEITADAS
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL APLICÁVEL À ESPÉCIE NÃO OPERADA

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE OS
DIFERENTES
PLANOS
PREVIDENCIÁRIOS
E
CARACTERÍSTICAS,
VANTAGENS
E
DESVANTAGENS
NA
ALTERAÇÃO PROPOSTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, III
CDC, CULMINANDO NA EXPECTATIVA DE QUE A RENDA
SUPLEMENTAR ESTARIA PREVISTA NO NOVO CONTRATO

TESE DE IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS RECHAÇADA
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
POR
PARTE
DA
REQUERENTE NÃO VISLUMBRADO NEGATIVA DO BENEFÍCIO
APÓS APROXIMADAMENTE 40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO

RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ, COM
H

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
3/10
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS
PRETENSÃO
RECURSAL
AFASTADA

PRECEDENTES

HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO
RECURSAL APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
141/143 (aclarada por fls. 147), cujo relatório adoto, que julgou
procedente ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com restituição de quantias pagas, declarando a rescisão da
avença firmada entre as partes e condenando a ré na devolução
à autora de todos os valores desembolsados desde a contratação
até o último desconto. Arca a requerida com custas e honorários
de 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado.
Suscita preliminares de mérito de prescrição e decadência. Alega
ser de quatro anos o prazo decadencial para pleitear anulação do
negócio jurídico, conforme artigo 178, II, CC. Afirma também ser
quinquenal o prazo para restituição postulada, contado a partir
da data de celebração do acordo. Diante de contratações
ocorridas em 11/1976, 12/1991 e 06/1993, e do ajuizamento da
demanda em 08/2019, resta evidente o decaimento do direito
autoral e a prescrição da pretensão. No mérito em si, defende a
validade dos pactos, não havendo de se falar em vícios que os
maculem. Narra que a adesão às novas propostas, com
saldamento do plano de pecúlia originalmente contratado, foi
realizada de forma lícita. Aduz que as cláusulas foram
devidamente destacadas, com redação clara e objetiva, em
consonância com o disposto no artigo 54, §4o, CDC. Salienta que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
4/10
as operações foram chanceladas pela SUSEP. Ressalta a
liberalidade da autora, que tomou a iniciativa de novar o plano
por duas vezes, não havendo de se falar em letras miúdas ou
hipossuficiência técnica a socorre-la. Assinaturas da recorrida nas
avenças demonstram sua anuência aos termos estipulados,
inexistindo prova de má-fé da apelante. Na proposta de inscrição
da migração consta declaração da requerente de que recebeu
materiais explicativos e Regulamento do programa, fugindo ao
razoável supor que desconheça o teor do quanto contratado,
denotando a ausência de vício em seu consentimento. Sustenta
não haver fundamento para a restituição pleiteada, uma vez que
teve à sua disposição durante todo o período de vigência
contratual as garantias de sua vontade, com a recorrente
assumindo os riscos. Usufruída a cobertura, não pode agora
pedir a devolução dos valores quitados, não sendo passíveis de
ressarcimento as contribuições após a regular prestação do
serviço. Aponta ainda para o contraditório comportamento da
demandante, que anuiu expressamente a todas as condições
impostas para, 40 anos após a primeira contratação, suscitar
vício em sua vontade, violando a boa-fé objetiva (artigo 422,
CC).
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche
os requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
5/10
não comporta acolhida.
Extrai-se dos autos que a requerente contratou junto
à apelante plano de Pecúlio e Pensão em 1976 (fls. 39/40),
através do qual teria direito ao recebimento de aposentadoria
complementar após determinado tempo de contribuição. Em
1991 (fls. 45/47) e 1993 (fls. 48/53) firmou aditivos ao pacto
original, sob pretexto de que seriam mais benéficos (último
deles, inclusive, expressamente denominado “Plano Melhor”).
Diante da negativa recebida ao pleitear o benefício
que reputava devido, ajuizou a presente demanda visando
desconstituir o vínculo formado e reaver tudo que pagou, julgada
inteiramente procedente em primeiro grau.
Irresignada, busca a recorrente alterar tal resultado,
sustentando, em síntese: decaimento do direito autoral e
prescrição da pretensão; validade dos instrumentos assinados
pela autora e inexistência de falha em seu consentimento;
ausência de fundamento para restituição das quantias quitadas,
e; contradição no proceder da requerente.
Sem razão, contudo.
De proêmio, ressalto ser plenamente aplicável o
Código de Defesa do Consumidor às relações entre entidades
abertas de previdência privada e seus participantes, consoante
disposto na Súmula no 563 do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
6/10
Dada a incidência do Diploma Consumerista, restam
afastadas as teorias de prescrição e decadência ventiladas pela
apelante, assim como preceitos legais suscitados para embasa-
las. Rege a espécie prazo prescricional quinquenal contado do
momento em que conhecido o ato danoso (negativa do
benefício), não decorrido no caso em tela.
Quanto à questão de fundo propriamente dita,
igualmente sem sorte a recorrente.
Em se tratando de típica relação de consumo, assiste
ao consumidor direito à informação adequada e clara sobre o
produto que adquire, com especificação precisa sobre suas
características e riscos, consoante disposto no artigo 6o, inciso
III, CDC.
In casu, incumbia à ré, quando da migração da
autora para o “Plano Melhor”, informar, de modo adequado e
com clareza, acerca dos diferentes planos previdenciários,
apresentando suas respectivas vantagens e desvantagens, bem
como diferenças existentes em um e outro.
Entretanto, o que se observa da leitura da “Proposta
de Inscrição de Plano Melhor” (fls. 48/49) e do “Regulamento do
Plano Melhor” (fls. 50/53), é que a autora não tinha ciência de
que a migração excluiria benefício de renda mensal
anteriormente contratado, uma vez não fornecida informação
clara e adequada a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
7/10
Tal procedimento, ao contrário do que defende a
apelante, viola a proteção contratual conferida pelo CDC ao
consumidor, em ofensa direta ao dispositivo suscitado pela
própria irresignada. Em manifesta desvantagem na relação
contratual, a requerente teve tolhida sua capacidade de optar
pela melhor alternativa de forma lúcida, posto que privada dos
elementos necessários para tanto.
É dizer, não se verifica no “Regulamento do Plano
Melhor” informação expressa e objetiva sobre a exclusão,
retirada, ou mesmo eventual renúncia ao benefício de pensão
mensal de aposentadoria previsto no anterior plano contratado.
Dessa forma, acreditou a apelada estar migrando para “Plano
Melhor” com mesmas ou superiores vantagens, quando em
verdade perdia benefícios sem perceber. Evidente, então, sua
frustração com a negativa apresentada pela requerida, impondo-
se a rescisão da avença com consequente devolução de todos os
valores pagos.
Argumento de que as parcelas quitadas seriam
irrepetíveis não prospera. Conduta da recorrente de remanejar
consumidora a plano cujo propósito pelo qual se inscrevera
(complementação de aposentadoria) fora retirado sem aviso
prévio configura quebra da boa-fé contratual. Além disso,
também manteve a requerente em erro desde então. Ambos os
fundamentos são suficientes a embasar a restituição.
Apenas recentemente vindo à tona que não faria jus
ao benefício desejado, não há que se falar em contradição no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
8/10
comportamento da apelada em então buscar a devolução dos
valores pagos por direito que lhe fora sorrateiramente retirado.
Fato é que, após aproximadamente 40 anos de
contribuição mensal, a autora foi surpreendida com recusa do
pagamento da benesse em razão de migração a plano que teria
passado a garantir somente pecúlio por morte do titular,
caracterizados, assim, vício de consentimento e afronta aos
princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
restando patente a rescisão contratual por culpa da ré.
No mais, visando definitivamente afastar a pretensão
recursal, confira-se remansosa jurisprudência desta C. 31a
Câmara de Direito Privado no mesmo sentido:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores julgada parcialmente procedente para
rescindir o contrato no 12.00135196/9, condenando a requerida
a restituir ao autor as prestações pagas durante todo o período
de sua vigência, com correção monetária nos termos da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de cada
desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação,
reconhecida a sucumbência recíproca - Recurso da requerida
buscando a reforma do julgado, insistindo nas teses de
prescrição
quinquenal
contada
do
pagamento,
atingindo,
portanto as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação,
aduzindo a impossibilidade de devolução das contribuições e a
ausência
de
ilegalidade
na
modificação
dos
planos
previdenciários, argumentando que eventual restituição dos
valores deve ser limitada ao valor do contrato - Recurso adesivo
do autor, buscando a imposição integral da sucumbência à
requerida, sobrevindo pleito de desistência - Prescrição
quinquenal reconhecida, mas aplicada a partir da data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
9/10
efetiva ciência do dano, na hipótese dos autos ocorrida
em dezembro de 2017 - Antecedentes jurisprudenciais -
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor -
Fornecedor
obrigado
objetivamente
a
informar
de
maneira adequada, clara e transparente os deveres e os
direitos relativos ao contrato oferecido, máxime na
hipótese de alteração que importa em suposta renúncia
de direitos - Devolução dos valores pagos devidamente
corrigidos que se mostra medida de rigor - Hipótese de
manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos - Verba honorária sucumbencial relativa à fase
recursal fixada na forma do artigo 85 do Código de Processo
Civil - Recurso da requerida desprovido, homologada a
desistência do recurso adesivo.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1000081-61.2018.8.26.0337, Relator: Des. José Augusto
Genofre Martins, Data de Julgamento: 26/06/2019,
destacamos)
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO
OPORTUNO. FALTA DE ADEQUADO ESCLARECIMENTO
PRÉVIO À ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL, A
ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE NULIDADE. RECUSA AO
PAGAMENTO
DO
BENEFÍCIO,
A
JUSTIFICAR
O
ACOLHIMENTO
DO
PLEITO
DE
RESOLUÇÃO
DO
CONTRATO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há
fundamento para cogitar de cerceamento de defesa por falta de
dilação probatória, diante da constatação de que não existe
necessidade de produção prova pericial. 2. A propositura da
ação de resolução contratual, que constitui o exercício de direito
potestativo, não se encontra submetida a prazo de decadência,
por ausência de previsão legal expressa. Se assim não se
entende, seria aplicável o prazo do artigo 205 do Código Civil,
mas o ajuizamento foi oportuno, ocorrido pouco tempo depois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078630-83.2019.8.26.0100 - VOTO No 35.305
10/10
do descumprimento do contrato. 3. O aditivo contratual,
realizado após muitos anos de contribuição, não se
apresenta válido, pois o seu conteúdo não apresenta o
destaque devido quanto às consequências danosas que a
contratação implicaria, e é de difícil entendimento. 4.
Nulo o aditivo contratual, tem-se que a recusa da ré à
concessão da aposentadoria, como de direito, constituiu
infração contratual, a justificar o acolhimento do pleito de
resolução, com a condenação da ré a restituir a
integralidade das contribuições pagas. 5. Diante desse
resultado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se em
30% o valor da verba honorária de responsabilidade da ré,
previsto no dispositivo da sentença.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1001867-56.2016.8.26.0323,
Relator:
Des.
Antonio
Rigolin, Data de Julgamento: 14/02/2019, destacamos)
Presentes os requisitos para tanto, majoro os
honorários advocatícios previamente fixados, ante a incidência
dos recursais (conforme artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil), para o patamar de 15% do valor da condenação.
Nego provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica